Tribunal: TJES
Processo: 5027909-80.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027909-80.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: IGOR FELIPE DOS SANTOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5027909-80.2023.8.08.0048

RECORRENTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RECORRIDO: IGOR FELIPE DOS SANTOS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. TURBIDEZ DA ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
IGOR FELIPE DOS SANTOS
em face da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN,
aduzindo o requerente que em 01/05/2023 o serviço de água foi suspenso em sua residência, para fins de manutenção no dia seguinte, contudo, somente foi reabastecido no dia 05/05/2023. Busca, assim, indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 7558442), a requerida sustenta que a distribuição de água foi afetada no dia 02/05/2023, sob o argumento de ocorrência anômala de turbidez elevada na água bruta do Rio Santa Maria, que sobrecarrega o sistema de tratamento de água na Estação de Tratamento de Água (ETA) em Carapina.

A sentença (ID 7558444) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTE o pedido formulado em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) Condenar o requerido a indenizar a parte autora, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC)
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 7558446), reiterando que não houve culpa no ocorrido e, se mantida a condenação, pleiteia pela redução dos danos morais.

O autor apresentou contrarrazões (ID 7558449), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Inicialmente, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo CDC é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O princípio da continuidade dos serviços públicos prevê que estes não podem sofrer
interrupções
, ou seja, devem ser prestados em caráter de continuidade, salvo algumas exceções em casos excepcionais. O caso em apreço torna-se ainda mais grave quando tratamos de serviços essenciais à população, como no caso do fornecimento de água, essencial à vida humana.

Não restou comprovada a alegação de que o autor/consumidor foi devidamente cientificado da situação de turbidez da água, sequer que a recorrente tentou amenizar a suspensão dos serviços de outra forma, tanto que nenhum documento foi anexado à defesa.
Trata-se aqui de situação na qual o dano moral deve ser considerado

in re ipsa
, decorrente da interrupção indevida do fornecimento de água, sendo este um serviço essencial à dignidade da pessoa humana, uma vez que o
consumidor fica sem poder cuidar normalmente da alimentação, higiene e sofre com o desconforto que advém da interrupção de água tratada.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a r. sentença prolatada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, em sua ausência, sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)